Tribunal: TJDFT
Processo: 0713034-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0713034-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA MENDES AGRAVADO: FLAVIO DINO DE CASTRO E COSTA, DANIELA FARIAS DE ARAUJO LIMA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Carlos Eduardo da Silva Mendes contra a decisão inaugural que não teria designado audiência de conciliação nos autos n.o 0756429-34.2024.8.07.0001 (11a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediata designação de audiência de conciliação. Eis o teor da decisão ora revista: 1. Recebo a tão-só emenda substitutiva à inicial originária, veiculada por meio da petição juntada no ID: 227862128, porquanto atendeu, a tempo e modo, à determinação proferida no ID: 222115475, estando formalmente perfeita e regularmente instruída. Além disso, foram recolhidas as custas iniciais (ID: 221579875). Retifique-se a autuação para inclusão de BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA no polo passivo processual. 2. Cuida-se de ação de conhecimento condenatória que trafega por meio deste processo de conhecimento, dotado de procedimento contencioso comum, com vistas à cominação de obrigações de fazer e à compensação por danos morais relativamente aos autos e às partes identificados em epígrafe. Passo agora liminarmente à análise do pedido formulado em sede de tutela provisória de urgência, no sentido de determinar "a imposição de obrigação de fazer para que o primeiro réu exclua o conteúdo ilícito de sua rede social em até 24 horas após o recebimento da intimação, devendo comprovar tal exclusão em juízo, sob pena de imposição de multa diária; a expedição de ofício ao segundo réu, a empresa “TikTok”, para que, em prazo estipulado por este juízo, torne indisponível os seguintes links que veiculam conteúdo ilícito: i. https://www.tiktok.com/@edumendesreidosfarois/video/7443941357703499064; ii. https://www.tiktok.com/@edumendesreidosfarois/video/7444221894863129912" (ID: 2278621281, item V, subitem n. 46, a e c, p. 16). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora afirma que no dia 3.12.2024 a parte ré utilizou seu perfil na plataforma de rede social chamada "TikTok", para "perpetrar graves danos contra a honra e imagem dos autores"; aduz que "o conteúdo, repleto de agressões, expõe o autor como “ladrão”, “bandido”, faz imputação de atos criminosos de forma inverídica, profere falsas afirmações sobre processos judiciais, indiciamentos criminais e alcunha a Autora como “esposa de bandido”, expondo a foto do casal de forma vexatória em meio à violência digital praticada"; ainda, em resposta a comentário realizado por usuário na referida rede social, a parte ré prosseguiu com publicação de novo vídeo, reiterando as afirmações previamente realizadas. Ainda em relação à tutela provisória de urgência, resumidamente a parte autora argumenta que "a medida possui fundamento no art. 300 do CPC, restando demonstrada a probabilidade do direito (direitos de personalidade dos autores) e o perigo de dano, decorrente da manutenção e propagação do conteúdo ilícito na rede mundial de computadores, violando diuturnamente a honra e imagem dos autores". A petição inicial veio acompanhada dos documentos necessários (ID: 221571825 a ID: 221705210). Esse foi o bastante relatório. Adiante, fundamento e decido. Ressalto inicialmente que a apreciação da tutela provisória pleiteada liminarmente presta reverência à técnica processual da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Em se tratando de obrigações de fazer ou de não fazer, qual o caso dos autos, também deve ser observada a seguinte lição doutrinal: “A questão mais relevante diz respeito à admissibilidade de provimento de urgência que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer infungível. Como não se pode obrigar fisicamente a qualquer pessoa a realizar obrigações infungíveis, a tutela provisória antecipada satisfativa com base na urgência deve ser concretizada mediante a aplicação de determinadas penalidades (multa, astreintes) ou medidas de segurança, as quais poderiam ser objeto de eventuais efeitos secundários da decisão de mérito.” (SOUZA, Artur César de. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2007. p. 128). Pois bem. No caso dos autos, estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo. Com efeito, em análise sumária da documentação anexada à peça de provocação, verifico que a parte ré dirigiu a ambos os autores palavras que, em tese, podem configurar crimes de calúnia, difamação e injúria, previstos respectivamente nos arts. 138, 139 e 140 do Código Penal -- em concurso formal (art. 70 do CP), salvo melhor juízo. Confira-se: "A mais nova mulher de bandido. Flávio Dino casou-se agora esse final de semana e eu não queria estar aqui gravando vídeo desse, chamando um Ministro da Suprema Corte de bandido, mas isso é o que ele é. Roubou os respiradores, é um dos homens que mais tem processo no Brasil, só que a justiça brasileira sempre conivente, livrando a barra de seus amigos. Flávio Dino saqueou a saúde no Maranhão. Busca aí no google que você vai ver reportagens que ele é indiciado, cheio de processos, então me resta falar o quê? A mais nova esposa de bandido. Flávio Dino casou-se, mas esperar o quê dessa justiça brasileira? Forte abraço, Deus abençoe." "Vamos lá, vamos responder mais um comentário, olha só isso aqui: ‘vamos ver se você prova isso, vamos aguardar’. Isso aqui é referente ao vídeo que eu tô falando que o Flávio Dino é bandido, ladrão, roubou, saqueou o Maranhão, prejudicou a nação brasileira. Aí vem uns bonitinhos dizer que a gente tem que provar. Provar o que, moça, a Lava jato provou, a Polícia Federal, juízes, condenaram esse povo e esse povo tudo solto. Chega lá em cima, quem tem a caneta final igual a eles no Supremo Tribunal Federal, faz o quê? Dá a canetada e fica livre, leve e solta esses bandidos. Agora você quer que a gente fica calado? A gente tem fatos contra fatos, não há argumento. Agora você quer esperar a justiça concretizar a prova no Brasil? Você está de brincadeira com a minha cara, né? Só pode. Então, só respondendo aqui o seu comentário, a prova são os fatos e as consequências. Agora, a justiça do Brasil jamais vai concretizar a prova. Cadê? Eles mesmo anulam as provas do dia 8, as imagens lá do quebra-quebra em Brasília, então vem com essa conversa fiada não, que isso não cola. Um forte abraço, Deus abençoe vocês." É importante ressaltar, em reverência à orientação jurisprudencial promanada do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que "em sede de cognição inicial e não exauriente, é possível que o juiz efetue uma ponderação dos interesses em conflito, quais sejam, a livre manifestação de pensamento e a liberdade de expressão versus o direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem da autora, fazendo prevalecer estes últimos durante a tramitação do processo" (Acórdão 1353640, 0711478-60.2021.8.07.0000, Relatora: ANA CANTARINO, 5.a Turma Cível, data de julgamento: 7.7.2021, publicado no DJe: 21.7.2021). Adiante, o art. 19, § 4.o, da Lei n. 12.965/2014, dispõe que "o juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3.o , poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação". Por outro lado, também estou convencido da ocorrência do perigo de dano, considerando que a manutenção das publicações em rede social aberta ao público de forma irrestrita possui o condão de perpetuar a causação de dano ao direito de personalidade da parte autora. A propósito, "ponderada a liberdade de informação e de expressão com a vedação ao anonimato, sobeja ao ofendido por divulgação eletrônica o direito de valer-se da tutela judicial com o objetivo de ver removido o conteúdo tido como ultrajante da plataforma eletrônica e de identificar a autoria do veiculado, viabilizando, mediante a interseção judicial, a adoção das providências cabíveis em face do protagonista do difundido, devendo o provedor que hospedara e propagara a difusão reputada ofensiva ser compelido a tornar indisponível a página eletrônica e a fornecer os dados sigilosos do usuário responsável pela publicação, sob pena de responsabilização civil" (TJDFT. Acórdão 1005985, 20160110450942APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1. Turma Cível, data de julgamento: 22.3.2017, publicado no DJe: 29.3.2017). Nesse contexto, o caso dos autos aponta para o deferimento da tutela de urgência, sobretudo ante a identificação expressa dos links (URL's) disponibilizados na petição inicial. Confira-se, nesse sentido, o teor dos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO. DIREITO À HONRA E À IMAGEM. ABUSO DO DIREITO DE MANIFESTAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Se de um lado a Constituição Federal assegurou o direito à livre manifestação do pensamento; a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; bem como o livre acesso à informação; também resguardou, de outro, a inviolabilidade da intimidade; da vida privada; da honra e da imagem, em observância ao próprio princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1.o, III, da Constituição Federal. 2. A liberdade de expressão e informação é a regra, mas seu exercício abusivo, com lesão a direitos individuais de terceiros, implica análise da responsabilidade civil e eventual indenização por dano material, moral ou à imagem, sem configurar censura a exclusão, de rede social, da publicação abusiva . 3. Críticas desmensuradas, comentários desumanos, informações descontextualizadas e locuções injuriosas desnecessárias para transmissão dos fatos não gozam da tutela conferida por esse direito, por excederem manifestamente os limites impostos pelo seu fim social e violarem o comportamento honesto, leal e probo esperado de qualquer relação. 4. Como diz respeito à esfera individual do sujeito lesado, o dano moral não pode ser mensurado, ou mesmo restituído . A indenização fixada em juízo, nesse caso, tem natureza compensatória e deve ter como parâmetros, dentre outros fatores, a extensão do dano sofrido e a condição financeira do autor do ato lesivo, sempre norteados pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT. Acórdão 1905792, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 13.8.2024, data de publicação: 23.8.2024). CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. PUBLICAÇÃO DE EXCERTO DE VÍDEO. YOUTUBE. RETIRADA DO VÍDEO DAS REDES SOCIAIS. POSSIBILIDADE. 1. Os direitos concernentes às liberdades de expressão e imprensa não são absolutos, sem prejuízo de sua preponderância e relevância, a eles se aplicando um critério de ponderação dos bens jurídicos eventualmente em jogo. O exercício de tais direitos não raro implicará conflitos, aparentes ou efetivos, com outros direitos-garantias de previsão constitucional, detentores de idêntica ou similar densidade constitucional. Dentre esses, o mais vistoso talvez seja o da inviolabilidade da honra, da imagem e da intimidade. Com bastante frequência, por sinal, sobrevêm situações fáticas em que tais dispositivos constitucionais se contrapõem, a demandar resposta judicial para o desate do entrechoque de interesses simultaneamente sob garantia constitucional, analisando-se cada caso concreto. 2. Sopesando-se os direitos da personalidade do autor e o direito à livre manifestação de pensamentos da ré, entendo que, indiretamente, houve ofensa aos direitos da personalidade, tendo em vista que o excerto fora do contexto dá uma conotação negativa ao conteúdo do discurso realizado na palestra. 3. Recurso de apelação do autor conhecido e provido. Prejudicado o recurso de apelação do patrono da ré. (TJDFT. Acórdão 1163136, Relator: SILVA LEMOS, 5.a Turma Cível, data de julgamento: 27.2.2019, data de publicação no DJe: 5.4.2019). Ante tudo o quanto expus, defiro a tutela provisória de urgência para cominar à réBYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA obrigação de fazer consistente na suspensão de acesso aos seguintes links: https://www.tiktok.com/@edumendesreidosfarois/video/7443941357703499064 e https://www.tiktok.com/@edumendesreidosfarois/video/7444221894863129912, até ulterior decisão deste Juízo. Assino prazo de 5 (cinco) dias corridos para cumprimento e comprovação nos autos, a contar da data da efetiva ciência, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ser houver descumprimento injustificado. 3. Citem-se para apresentação de resposta no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, quando serão presumidos verdadeiros os fatos narrados pela parte autora, prosseguindo o processo independentemente da intimação da parte ré. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas em conformidade com a norma fundamental prevista art. 5.o, inciso XI, da CF, e com observância no disposto no art. 212, § 2.o, do CPC. A audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC não será designada por ora, em cumprimento ao princípio fundamental da razoável duração do processo, previsto no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CF, e também no art. 4.o do CPC, sem prejuízo de sua eventual designação no curso do processo, se as circunstâncias recomendarem (art. 3.o, § 3.o, do CPC). Intimem-se e cumpra-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “tem interesse na realização da audiência de conciliação pois é direito seu”; (b) “a não designação de audiência constitui supressão de direito e viola o art. 334 do Código de Processo Civil”; (c) “não cabe ao juiz avaliar se é ou não possível a conciliação”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que “MM Juiz a quo que proceda com a designação de audiência de conciliação na forma da lei interrompendo-se assim o prazo para oferecimento de contestação” Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravado em que pretende a condenação do réu na obrigação de excluir conteúdo publicado em sua rede social e reparação por danos extrapatrimoniais. Pois bem. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação, a qual não será realizada: (i) se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual; (ii) quando não se admitir a autocomposição (Código de Processo Civil, artigo 334, “caput”, § 4o). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que a parte autora, por intermédio do advogado, teria se disposto a participar da audiência conciliatória (id 221566171 - p. 20), de sorte que o ato poderá ser realizado por meio de procuração específica com poderes para transigir (Código de Processo Civil, art. 334, § 10). Nesse quadro fático e processual, a considerar o manifesto interesse das partes na realização de audiência de conciliação e a ausência de circunstância que obste a autocomposição, tem-se por impositivo o deferimento da medida de urgência, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, uma vez que o prazo recursal para apresentação de contestação já estaria em curso, conforme informado pela parte agravante (réu). Por isso, a existir possibilidade de composição entre as partes, é dever do Poder Judiciário estimular a solução consensual dos conflitos, para que se obtenha, em tempo razoável, a decisão para solução da demanda (Código de Processo Civil, art. 3o, §§ 2o e 3o e art. 6o). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE NÃO DESIGNOU AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PELO AUTOR. OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com a sistemática do atual Código de Processo Civil, incumbe ao juiz promover a autocomposição, devendo ele estimular a conciliação, a mediação e outros modos de solução consensual dos conflitos. 2. Não obstante a interpretação extensiva conferida às exceções previstas no art. 334 do CPC à realização da audiência de conciliação ou de mediação, no caso em análise o agravante informa ter interesse na conciliação. 3. Admitindo o direito a autocomposição e havendo manifestação de interesse do autor na realização da audiência prevista no art. 334 do CPC, deve o juiz designá-la. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1761512, 0721699-34.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/09/2023, publicado no DJe: 06/10/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFUSÃO PROCESSUAL. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NOS AUTOS. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INTERESSE DAS PARTES. REABERTURA DA FASE DE INSTRUÇÃO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO. OBSERVÂNCIA CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. Ante a confusão processual instaurada nos autos quanto à atuação da Defensoria Pública, verifica-se a necessidade de abertura de prazo para a apresentação de contestação pela Instituição na qualidade de CURADORA ESPECIAL do réu que se encontra preso. Com vistas a evitar futura alegação de nulidade nos autos, faz-se necessária a reabertura da fase de instrução para sanar pontos que merecem elucidação a fim de possibilitar o julgamento do mérito da demanda. Nos termos do artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil, incumbe ao Juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição. A designação de audiência de conciliação não é obrigatória, cabendo ao magistrado avaliar o interesse das partes na composição. Ante o manifesto interesse das partes na designação de audiência de conciliação, a tentativa de composição deve ser prestigiada pelo magistrado. (Acórdão 1439206, 0719027-87.2022.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2022, publicado no DJe: 09/08/2022.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 4 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator